Tribunal: TJSP
Processo: 2080069-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2080069-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
RUBENS RAHAL RODAS, é agravado CONSTRUTORA ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2080069-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.005
2
COMARCA DE ARAÇATUBA – 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: RUBENS RAHAL RODAS (exequente)
AGRAVADA: CAL CONSTRUTORA ARAÇATUBA LTDA (executada)
INTERESSADOS: EDUARDO FERREIRA BATISTA e outros
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. Decisão interlocutória no processamento de
agravo de instrumento. Desfecho de mérito no recurso principal.
Agravo interno, prejudicado.
VOTO No 38.005
RELATÓRIO
Agravo interno oposto contra decisão interlocutória de fl.
143, que indeferiu tutela antecipada.
Contraminuta, a fls. 298/316.
Manifestações das partes, a fls. 321/485.
FUNDAMENTAÇÃO
Julgamento no recurso principal, já não há interesse de
prosseguir nesta abordagem acessória.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso (agravo
interno) por prejudicado.
CARLOS RUSSO
Relator